Tribunal: STF
Processo: ADI 4782
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra o artigo 83 da Constituição daquele Estado, que assegura aos servidores públicos civis o direito à gratificação de adicional por tempo de serviço, por entender violados os artigos 2º e 61 da Constituição Federal.
    Por meio das Petições n. 2251/2020 (eDoc 21) e n. 22863/2020 (eDoc 33), a Associação dos Executivos Públicos do Estado do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro – SINDPOL-RJ e a Coligação dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro - COLPOL (eDoc 33) requerem ingresso no feito na condição de amicus curiae, para que possam colaborar com o julgamento do feito.
    Por meio da Petição n. 23602/2020, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro solicita o julgamento da presente ação em sessão física do Plenário da Corte (eDoc 46).
    É o breve relatório.
    Decido.
    Tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade dos entes postulantes, defiro, com fundamento no art. 6º, §1º, da Lei 9.882/1999, o pedido para que ingressem no feito na condição de amicus curiae, podendo apresentar memoriais.
    Determino, ainda, a retira de pauta da ADI 4782 da Sessão do Plenário Virtual de 24 a 30 de abril de 2020, de modo a possibilitar a análise da contribuição trazida pelos amicus curiae, restando prejudicado o pedido da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 
    À Secretaria para inclusão dos requerentes e seus procuradores.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente